Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019230-91.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO SILVA MIELK - CPF: 010.493.491-30 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLY TEREZINHA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Penal. Revisão Criminal. Estupro de Vulnerável. Retratação da Vítima. Prova Nova. Manutenção da Condenação.

I. Caso em exame

1. Trata-se de revisão criminal proposta por condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sob a alegação de existência de prova nova, consistente nas ovas declarações da vítima, em que ela se retrata das acusações.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se a retratação da vítima, apresentada anos após o trânsito em julgado da condenação, constitui prova nova apta a desconstituir a decisão condenatória.

III. Razões de decidir

3. A condenação do requerente foi baseada em um conjunto probatório robusto, incluindo os relatos detalhados e coerentes da vítima, corroborados por depoimentos de informantes e pelo laudo psicológico realizado por equipe multidisciplinar.

4. A retratação da vítima ocorreu anos após a condenação e não foi acompanhada de elementos concretos que desconstituam as provas colhidas na instrução processual. Evidenciado que a retratação não decorreu do reconhecimento de uma suposta inveracidade dos fatos, mas, sim, do desejo de atenuar as consequências da condenação do réu. Ainda que a vítima afirme ter inventado as acusações de estupro contra o réu, não se pode desconsiderar que, ao longo de toda a fase processual, ela manteve uma versão coesa e detalhada sobre os abusos sexuais por ele perpetrados. Somente anos depois, já na vida adulta e após tomar conhecimento da prisão do réu para cumprimento da condenação, apresentou uma nova narrativa, alegando que os fatos teriam sido fruto de uma invenção de sua parte. E, não bastasse, a vítima afirmou expressamente que foi um "amigo em comum" quem a incentivou a escrever a carta de retratação, voltando a mencionar que o motivo da sua retração seria que o réu estava sofrendo ameaças na prisão. 5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a revisão criminal exige prova inequívoca da inocência do condenado, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A retratação da vítima, por si só, não tem o condão de afastar a condenação quando há outros elementos probatórios robustos que a corroboram. 2. Para o deferimento da revisão criminal, exige-se prova nova inequívoca e idônea que demonstre a inocência do condenado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Revisão Criminal n.o 2732016-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valéria Rodrigues, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
Marcos Adriano Silva Mielk,
condenado como autor do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado
(Id. Num. 226386675 - Pág. 173)
.

Nas razões da revisão criminal, o requerente alega a existência de prova nova, consistente em novas declarações da vítima, colhidas em audiência de justificação criminal. Sustenta-se que sua condenação foi embasada exclusivamente na palavra da vítima, a qual, agora, nega a ocorrência do crime (Id.

226386666).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
im
procedência

da ação revisional
(Id.

232322693).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que
Marcos Adriano Silva Mielk
foi denunciado pelo Ministério Público, sob a acusação de ter praticado estupro de vulnerável contra
R. T. F.
, menor de 14 anos à época do crime.

Narra-se na denúncia que os fatos ocorreram entre os anos de 2011 e 2012, na residência da vítima, em Tangará da Serra/MT, sendo que o réu mantinha relacionamento afetivo com a mãe da vítima e passou a praticar atos libidinosos contra ela, aproveitando-se da relação de proximidade e confiança estabelecida no ambiente familiar. A vítima relatou que os abusos ocorreram de forma reiterada e somente foram revelados anos depois, quando ela alcançou maior discernimento sobre os atos sofridos.

Após regular trâmite processual, o réu foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado. A sentença foi mantida em grau recursal, com o trânsito em julgado da condenação em 20/06/2023 (Id. 226386675 - Pág. 435).

A defesa do réu ingressou com uma Ação de Justificação Criminal para fins de revisão criminal, sob o argumento de que a vítima enviou uma carta autenticada em cartório, na qual afirma que o réu é inocente e que nenhuma conduta criminosa foi praticada por ele. A justificação criminal foi realizada, colhendo-se novo depoimento da vítima e nessa
revisão criminal, o requerente alega a existência de
prova nova
apta a desconstituir o édito condenatório em seu desfavor.

Registre-se que a revisão criminal, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, não tem a mesma natureza jurídica que a apelação, razão pela qual não comporta o reexame de teses já enfrentadas, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação.

Com efeito, surgindo novas provas, cabe ao revisionando, antes de ingressar com a revisão criminal, proceder à justificação judicial, o que foi observado pelo peticionário, sendo colhido novo depoimento da vítima e de sua genitora. Calcado na nova prova, a defesa sustenta que a
condenação foi embasada exclusivamente na palavra da vítima, a qual, agora, nega a ocorrência do crime e assim pede a absolvição.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante amparou a condenação do réu nas palavras firmes e seguras da vítima, confirmadas por informantes e testemunhas.

A vítima foi ouvida na fase policial, por meio da Equipe Multidisciplinar da DEDDICA, quando contava com 14 anos de idade (Relatório Psicossocial de Id. 226386675 - Pág. 37). Na oportunidade, ela narrou que residia com sua avó, mas após sua genitora insistir muito, aceitou ir aos finais de semana na casa da sua mãe, onde o réu começou a se aproximar e com o tempo começou a se sentir incomodada com algumas atitudes dele. Quando tinha 13 anos de idade, ao chegarem de uma festa, como dormiu dentro do carro, ele lhe pegou no colo e levou até seu quarto,
aproveitando-se desse momento para passar as mãos em seus seios
, vindo acordar com a atitude dele. Certa vez, quando estava tomando banho, devido a porta estar destrancada, ele entrou no banheiro e ficou olhando para seu corpo e, nos momentos em que dormiu no quarto de sua genitora,
após ele perceber que sua genitora havia adormecido passou a mão em seu corpo
. Afirmou ainda que certa vez o réu saiu para levar sua mãe ao trabalho e assim que retornou
foi até seu quarto, tirou sua blusa e “chupou” seus seios
. Em outra ocasião, estava dormindo em seu quarto
e acordou com o réu pegando sua mão e colocando no órgão genital dele
e assim que puxou sua mão
ele continuou mexendo no pênis até que saiu um líquido branco que jogou em suas costas
. A jovem relatou que após o último episódio não voltou mais para casa de sua mãe e foi direto para casa da mãe de
Arthur
(ex-companheiro da sua mãe), a qual lhe chamou para conversarem e acabou revelando a ela o que aconteceu.

Em Juízo, a vítima confirmou os abusos sofridos.

Assim, constata-se que, durante a investigação e a instrução penal, a vítima descreveu os abusos com riqueza de detalhes, mencionando as circunstâncias de tempo, modo e local em que os atos libidinosos ocorreram. Em seu primeiro relato, prestado à Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA), a vítima narrou que o condenado aproveitava-se da relação de coabitação para tocá-la de forma inapropriada, invadia sua privacidade ao entrar no banheiro enquanto ela se banhava e, em ocasiões diversas, realizava carícias libidinosas em seu corpo contra sua vontade. Tais relatos foram reafirmados pela vítima em seu depoimento judicial, mantendo coerência e linearidade, sem qualquer indício de que estivesse sendo induzida ou coagida a acusar o réu.

Além disso, outras provas corroboraram a materialidade e autoria do delito, como o boletim de ocorrência, registrado pela tia da vítima logo após ela ter relatado os abusos, demonstrando a contemporaneidade da narrativa. O laudo pericial psicológico, realizado por equipe multidisciplinar, que concluiu que o relato da vítima apresentava coerência e verossimilhança, sendo compatível com vítimas de violência sexual.

A informante
Fabielle Cristina Fagundes
(tia da vítima) afirmou judicialmente que a adolescente passou a evitar a casa da mãe após o início do relacionamento desta com o réu, além de ter apresentado mudanças de comportamento. Além disso, o depoimento da avó materna da vítima confirmou o histórico de afastamento da menina e que esta demonstrava desconforto quando mencionava o nome do réu.

A propósito, a robustez do conjunto probatório que fundamentou a condenação do réu pode ser claramente extraída do voto proferido no recurso de apelação, no qual o relator expõe uma fundamentação detalhada e bem estruturada, reafirmando, de forma criteriosa, a necessidade de manutenção da condenação do réu.

Verifica-se que o voto expõe detalhadamente as acusações contra o réu, incluindo os relatos da vítima, as circunstâncias temporais e espaciais dos abusos, bem como os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. O relator explora vários depoimentos que corroboram a versão da vítima, como o depoimento da tia da vítima, que relatou como a menor revelou os abusos e o impacto psicológico que isso teve sobre ela; o depoimento da avó materna, que descreveu mudanças comportamentais da neta e sua resistência em frequentar a casa da mãe após o início do relacionamento com o réu. O Relatório Psicossocial da equipe multidisciplinar, que aponta a coerência do relato da vítima, seu sofrimento psicológico e os sinais comportamentais que indicam a veracidade das alegações.

Por outro lado, o réu negou as acusações, alegando que a vítima teria inventado a história para separá-lo da mãe, contudo, essa versão, confrontada com os elementos probatórios, não encontra respaldo nos autos.

A propósito, destacou-se no voto proferido no recurso de apelação, a consistência dos depoimentos ao longo do tempo, destacando que a vítima não se contradisse e que sua narrativa é coesa e acompanhada por mudanças comportamentais condizentes com traumas de abuso.

Com efeito, buscando desconstituir todo esse arcabouço de provas, a defesa trouxe aos autos novas declarações da vítima e de sua genitora, desta vez em sede de justificação criminal. Eis o teor dos depoimentos:

“
Defesa:
Boa tarde, Rafaela.

Vítima:
Boa tarde.

Defesa:
Chegou ao conhecimento desse advogado, uma declaração escrita à próprio puno por você. A qual foi repassado por uma advogada. Parece que de nome Rubia e aí encaminhado para a família do Marcos, na qual você informa que ele não cometeu os crimes que a ele foi imputado anteriormente. Você confirma essa declaração, a veracidade dos documentos?

Vítima
: Sim, confirmo.

Defesa:
Certo. É. A respeito. O que te fez mudar agora a respeito desse novo depoimento seu.

Vítima:
Não entendi.

Fala de novo.

Defesa:
O que fez você mudar o seu depoimento?

Vítima
: O que fez eu mudar?
Eu fiz porque eu queria viver em paz. Eu tive filho agora e eu não queria que ele sofresse a ameaça que ele estava sofrendo. Fiquei sabendo que ele foi preso, né?

E para não acontecer alguma punição com ele. E eu fiz. Fiz a carta que eu queria viver em paz, com minha mente limpa. Foi isso.

Defesa
: Então você declara fielmente que ele não cometeu os crimes que outrora a ele foram importados, né?

Vítima
: Isso.

Defesa
: Certo. Sem mais perguntas, excelência.

(...)

Promotor
: Ele seria, na época, namorada sua irmã, certo?

Vítima
: Da minha mãe.

Promotor
: Da sua mãe, da sua mãe. Isso. E que ele teria praticado atos libidinosos com a senhora na época, senhorita. Qual foi a razão para a senhora inventar essa história?

Vítima
: Foi porque a minha mãe estava, tinha um relacionamento com Arthur, né, que eu tinha colocado e eu gostava muito dele. Eu não queria que ela terminasse com ele, aí eu fiz isso.

Promotor
: Eu digo porque a senhora mencionou a época, né que o Marcos, teria passado a mão na senhora, né? Nas partes íntimas da senhora, uma acusação séria e a senhora com 13 anos de idade já sabia, né?

As consequências de atos da senhora, não?

Vítima:
Não, porque eu era de menor. Então acho que eu não tinha tanta. Foi até porque eu fiz essa carta mesmo para a declaração que hoje em dia sou de maior, né? Então eu tenho a consciência do que eu fiz.

Promotor:
Mas a Sra. não imaginou na época que ele poderia ser preso. Que isso poderia destruir a vida dele? É talvez causar até a morte dele.

Vítima:
Não, não, não. Não, porque eu não sei, eu acho que eu tinha 13 ou 12 anos, não nem.

Promotor
: É, mas quando a senhora. A senhora tem quantos anos hoje?

Vítima:
Hoje tenho 20. Vou fazer 21 agora.

Promotor
: A Senhora foi ouvida, acho que em 2019, né? Ou 2020. Quando a senhora foi ouvida, a senhora já tinha 15 para 16 anos, mais ou menos, quando a senhora foi ouvida em juízo.

Vítima
: A primeira audiência? A primeira audiência que foi ouvida foi com a psicóloga.

Promotor:
No fórum. Não, não no fórum, no fórum.

Vítima
: Foi com a psicóloga que ouvi com ela. Eu estava na audiência que estava. Agora eu não vou lembrar, mas foi no fórum, só que eu era de eu era de menor ainda. Não tinha idade. Ela não sabia a idade ainda.

Promotor:
Sim, mas a senhora foi ouvida. Assim, a senhora já tem mais ou menos 15 para 16 anos, salvo engano, entendeu?

Pelo que eu vi. E nessa época a senhora já sabia, não é? As consequências disso não é? Faltava dois anos praticamente pra senhora ser

uma pessoa adulta. A senhora não pensou nas consequências disso para ele?

Vítima:
Não, porque o que eu me lembro, eu fui com a minha avó ainda na audiência do fórum e eu não tinha. Eu não tinha. Eu não estou me recordando da idade, mas não foi dessa idade que o senhor está falando. Porque, quando foi feita a denúncia foi logo, depois eu fui, fui chamada pra audiência. Entendeu?

Mas eu tinha essa daí, eu tinha de de 13 a 14 anos, mas. Eu comecei quando eu comecei, meu relacionamento foi com 15 anos, entendeu?

Promotor:
Deixa só eu ver aqui exatamente. Foi com 15 anos. Que ano que a senhora nasceu? Qual que é a data de nascimento da senhora mesmo?

Vítima
: Em 2003.

Promotor
: Em que dia?

Vítima:
7 do 10 de 2003.

Promotor:
O depoimento da senhora foi em 2019. A senhora tinha quase 16 anos quando a senhora prestou depoimento. A Senhora já estava nesse relacionamento com o namorado da senhora e ainda assim a senhora sustentou em juízo que o Marcos tinha feito isso.

(...) Eu não consigo ver a data exata, mas eu Acredito que foi em junho, julho, mais ou menos de 2019 que a senhora prestou esse depoimento. A Senhora tinha quase 16 anos. A senhora já tinha um namorado que a senhora começou aos 15. E nessa ocasião que a senhora vê no fórum, a senhora não pensou nessas consequências? Eu falo porque a senhora com o namorado talvez, né, já tivesse até relação com o namorado, coisa nesse sentido.

Vítima:
É porque realmente eu não estou recordando a idade, entendeu?

Mas eu comecei isso mesmo, a namorar com 15 a 16 anos.

Promotor:
E foi mais ou menos o depoimento da Senhora em juízo, tá.

Vítima:
Eu não vou me recordar, desculpa mesmo. Não, não vou lembrar.

Promoto
r: Sim, mas eu estou dizendo pra senhora, foi mais ou menos isso. A partir de junho de 2019, entre junho e outubro de 2019. A senhora não pensou? Nessa época a senhora já tinha um namorado. A senhora não pensou. Não avaliou a consequência disso?

Vítima
: Não.

E como que foi para a senhora fazer essa carta se desdizendo?

Vítima:
Não entendi.

Promotor
:
Como que foi para a senhora fazer essa carta retratando? Alguém pediu para a senhora fazer essa carta?

Vítima: É um amigo, um amigo em comum mesmo.

Promotor: O que esse amigo falou para a senhora?

Vítima: O que ele falou que o Marcos tinha sido preso e ele estava sofrendo ameaça lá dentro, aí por conta disso eu resolvi fazer a carta.

Promotor
: Só pra deixar claro. A senhora não está fazendo essa carta que a senhora ficou com dó dele. A senhora está fazendo essa carta, como o doutor advogado perguntou, porque realmente os fatos não aconteceram.

Vítima: Isso. Não aconteceram.

Promotor:
Entendi. A sua mãe continua com o Marcos?

Vítima:
Não.

Promotor
: Quando que a sua mãe terminou com o Marcos?

Vítima:
Não. Não vou saber falar. Porque. Não vou saber quando ela terminou com ele. Isso eu não vou saber.

Promotor:
Entendi. Mas foi em que ano mais ou menos? A senhora tinha qual idade?

Vítima:
Eu acho que tem um. Meu filho tem 3 anos. Um. Foi um ano e pouco, 2 anos por aí que os dois terminaram.

Promotor
: Há 2 anos atrás?

Vítima:
Por aí.

Promotor:
Seu filho já tinha nascido.

Vítima:
Sim.

Promotor
: Entendi. Então, quando a senhora prestou depoimento no fórum, a sua mãe estava com ele ainda?

Vítima:
Não vou. Não vou me recordar, não vou lembrar.

Promotor:
Foi em 2019, então imagino que sim, porque se o relacionamento deles terminou há 2 anos, imagino que sim.

Juíza:
O a Sra. é do Marcos hoje, Letícia?

Letícia:
Eu sou ex cônjuge dele. (...) Já tem mais de já tem mais de ano, vai fazer uns 2 anos que a gente não tem mais vínculo.

Defesa:
Eu solicitei algumas diligências e uma delas foi procurar você a respeito, para você fazer uma declaração. Na qual você informou, que o Marcos ele é inocente das acusações. Pois passamos a morar juntos em final de novembro 2016. Todo o ocorrido, você disse que provavelmente aconteceu devido ao término do relacionamento com seu ex noivo Arthur, onde a sua filha, né?

Letícia
: Isso.

Defesa:
A qual tinha muito afeto, não aceitou o fim do relacionamento. Após o fim do relacionamento, a Letícia frequentava a casa do Arthur?

Letícia:
A Rafaeli.

Defesa
: É. A Rafaeli.

Letícia
: Sim. Ela frequentava com frequência né. Ela tinha um com a mãe dele, com a mãe dele no caso, tratava ela como neta, né? Porque desde pequena então eles tinham muito vínculo que ela ia dormir para lá, mesmo eu não estando lá, ela ia dormir para lá, né?

Ela passava os dias pra lá. Então ela tinha que até então ela não queria, né?

Porque eles tratavam ela que nem neta de sangue mesmo, né?

Defesa:
Certo. Ela pedia pra você voltar com a com Arthur?

Letícia:
Sim, porque gostava dele.

Defesa:
Certo. Naquela época, você não foi depor em juízo. Por qual motivo?

Letícia:
Porque eu não fui, também não fui citada, não foi intimada, né? E também com essa turbulência toda, porque, queira ou não, é um choque, né? Ela com comportamento, mais essa. É um baque, porque tudo quando eu cheguei foi, foi aquela situação bem desconfortável, né? Que a gente fica sem, na real, entender direito, né? Então, e também não fui, não fui citada, né?

Não foi intimada para ser ouvida.

(...)

Promotor
: Senhora. Na época que aconteceu essa denúncia? A Rafaeli continuou morando com a senhora ou morava...

Letícia
: Ela não morava comigo. Ela morava com a minha mãe. Ela ia aos finais de semana quando ia,

finais de semana para casa, mas ela morava com a minha mãe.

Promotor
: Já morava com sua mãe e aí ela continuou tendo contato com o Marcos?

Letícia
: Contato com ele? Não, ele não tinha contato. Você fala depois do ocorrido? Não não. Não tinha contato.

Promotor
: E como que foi pra ela fazer essa declaração?

Letícia:
Isso daí é que ela já estava meia assim, depois que ela foi mãe, teve um relacionamento.

Acho que pensou, né? Certinho no que, no que aconteceu. Porque naquele, naquele período, ela teve uma. Como que se diz? Uma mudança de comportamento, né? Desde na escola. Não ia mais para minha casa e ficou uma revolta depois que eu terminei, então. É uma aceitação mais complicada, né? Entre. Aí você fala da carta agora. Aí a declaração ela, ela sentiu por vontade, né? Que achou que seria o correto né. Ela está corrigindo o que, na época era muito criança, né?

Promotor
: Mas alguém falou pra ela alguma coisa? Alguém pediu pra ela?

Letícia:
Não. Acredito não, porque ela, até então foi de vontade dela. Porque ela que veio falar para mim, né? Até então, que tinha decidido fazer, né?

Que tinha feito uma carta, né, pra poder?

Promotor
: E ela que veio falar com a senhora?

Letícia
: Isso.

Promotor:
E ela falou pra senhora que ela estava fazendo isso realmente por, para corrigir o erro e não para, por dó ou por uma coisa assim?

Letícia
: Não. Pra estar corrigindo mesmo que ela estava sentindo que agora tem a família, né? Então, tá, amadurece, né? Que na época estava. Com aquele término mexeu muito com a cabeça dela, né? A mudança, né. Porque até então que ela não tinha afeto do pai dela, porque eu também não. O pai dela não tem convívio, né? O pai biológico, né? Então foi tudo um término que mexeu muito com ela. Com o fim do relacionamento que eu tive, né?”

Nota-se que, inicialmente, a vítima disse que decidiu mudar seu depoimento porque
“queria viver em paz. Eu tive filho agora e eu não queria que ele sofresse a ameaça que ele estava sofrendo. Fiquei sabendo que ele foi preso, né?

E para não acontecer alguma punição com ele. E eu fiz. Fiz a carta que eu queria viver em paz, com minha mente limpa.”
.

No entanto, entendo que tais declarações evidenciam que a retratação não decorreu do reconhecimento de uma suposta inveracidade dos fatos, mas, sim, do desejo de atenuar as consequências da prisão do réu e evitar possíveis represálias.

Nota-se que, quando indagada sobre o motivo pelo qual teria inventado as acusações contra o réu àquela época, a vítima passou a afirmar que fez isso porque queria que sua mãe continuasse com um ex-companheiro e que, à época dos fatos,
“não sabia das consequências”
.

Ainda que a vítima afirme ter inventado as acusações de estupro contra o réu, não se pode desconsiderar que, ao longo de toda a fase processual, ela manteve uma versão coesa e detalhada sobre os abusos sexuais por ele perpetrados. Somente anos depois, já na vida adulta e após tomar conhecimento da prisão do réu, apresentou uma nova narrativa, alegando que os fatos teriam sido fruto de uma invenção de sua parte.

E, não bastasse, vê-se que a vítima afirmou expressamente que foi um "
amigo em comum"
quem a incentivou a escrever a carta de retratação, voltando a mencionar que o motivo da sua retração seria que o réu estava sofrendo ameaças na prisão.

Quanto ao depoimento da genitora da vítima, colhido em sede de justificação criminal, a informante confirma que a filha passou por um período conturbado após o término do relacionamento com outro homem, mas
não apresenta elementos concretos que corroborem a versão da retratação
. Destaca que a vítima amadureceu e, por isso, decidiu se retratar, mas
não explica por que manteve a acusação por tantos anos
.

Assim, entendo que a nova versão apresentada na Justificação Criminal não possui força suficiente para desconstituir a sentença condenatória. O depoimento da vítima não é firme, carece de detalhes essenciais e não explica de maneira convincente por que teria sustentado a acusação ao longo de todo o processo judicial se a história fosse inventada. Além disso, há indícios de influência externa, visto que a retratação se deu após o conhecimento da prisão do réu e por ele estar sendo ameaçado no estabelecimento prisional.

Não há indicativos no depoimento da vítima ou de sua genitora, de que a retratação da jovem decorreu de um exame de consciência voltado à reparação de uma suposta injustiça outrora “inventada” contra réu, mas sim, do seu desejo de se afastar dos acontecimentos e de que o réu não seja punido pelo que fez.

Quando a vítima afirma que
“queria viver em paz”
, não há qualquer demonstração de arrependimento por uma eventual mentira, tampouco indignação pela condenação de um inocente. Pelo contrário, fica evidente que sua preocupação está na superação dessa fase e no fato de que o réu está preso e sendo ameaçado.

Assim, a tentativa de inocentar o réu não invalida a condenação, que se mantém justificada diante da robustez do conjunto probatório.

Dessa forma, a retratação deve ser analisada com extrema cautela, pois não se mostra suficientemente robusta para afastar a condenação anteriormente imposta.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, evidencia o nítido desígnio de inocentar o condenado, contrariando frontalmente não apenas os relatos da vítima prestados nas duas fases de processuais, como também as demais provas concluídas nos autos. Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial, não infirmada diante da retratação produzida na recente ação de produção antecipada de provas.” (N.U 1000412-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“(...) Se a nova prova constituída em ação de justificação não produz certeza sobre a inocência do acusado e não se mostra suficiente para desconstituir todas as provas produzidas na ação penal e submetidas ao convencimento dos julgadores, a improcedência da ação revisional é imperativa. (...)” (TJ-MG - Revisão Criminal: 27320168920238130000 1 .0000.23.273201-6/000, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 20/06/2024)

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
a ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025